Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. TEMA REPETIVIVO 1.085 DO STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em conta-corrente ao patamar de 40% da remuneração bruta da autora, nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023.
A agravante alega superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos, comprometedores de sua renda líquida e do mínimo existencial, e busca a redução de parcelas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve:
(i) a aplicabilidade da Lei Distrital no 7.239/2023 a contratos firmados antes de sua entrada em vigor, considerando os princípios do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei;
(ii) a validade de descontos em conta-corrente autorizados pelo mutuário, em face do entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.085.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o Tema 1.085 do STJ, os descontos em conta-corrente, mesmo quando utilizados para recebimento de salários, são válidos desde que previamente autorizados pelo contratante.
5. A limitação prevista na Lei Distrital no 7.239/2023 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, respeitando-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, em conformidade com o art. 6o da LINDB.
6. A agravante não demonstrou vício de consentimento na contratação dos empréstimos, nem prova de comprometimento do mínimo existencial, uma vez que ainda dispõe de renda líquida suficiente para subsistência.
7. A pretensão de limitar unilateralmente as parcelas viola o princípio da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, além de configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A limitação de descontos de parcelas prevista na Lei Distrital no 7.239/2023 não tem o condão de afastar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, prevalecendo os termos contratuais livremente avençados.
2. São válidos os descontos em conta-corrente autorizados pelo mutuário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 6o; Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 1929791, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/10/2024.